Tribunal: TJMT
Processo: 1004491-58.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004491-58.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ATOS PROCESSUAIS E ACORDOS REALIZADOS – COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO – CUMPRIMENTO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – IMPEDIMENTO À EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos presentes embargos, verifica-se que o apelado conseguiu comprovar a quitação dos honorários contratuais referentes aos atos processuais e acordos realizados pelo embargado/apelante nos anos de 2015, 2016, 2017 e 2019, conforme termos de quitação constantes nos autos.

Os termos de quitação dos honorários encontram-se devidamente assinados pelo devedor, inclusive em papel timbrado do escritório recorrente, com firmas reconhecidas em cartório pelos senhores Mauro Paulo Galera Mari e Marco Antônio Mari, não havendo qualquer indício de documento genérico como alegado.

O contrato dispõe, em sua cláusula 6.22, sobre a quitação dos honorários, com previsão clara nos subitens "i" e "ii".

Uma vez apresentado documento válido que comprova o pagamento da dívida, torna-se inexigível o título executivo.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Apelação Cível interposta por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a sentença proferida nos autos de Embargos à Execução movidos por BANCO BRADESCO S/A, originada da Ação de Execução de Título Extrajudicial (nº 1043815-89.2021.8.11.0041), referente a contrato de prestação de serviços jurídicos.

A parte embargante suscitou, preliminarmente, a impossibilidade de deferimento de isenção das custas e taxas judiciais, sob o argumento de que o embargante é uma sociedade de advocacia de grande porte, o que, em tese, afastaria a concessão do benefício.

Além disso, alegou a conexão entre todos os processos de execução de título extrajudicial ajuizados pelo exequente-embargado e a prescrição dos processos cujas dívidas são anteriores ao ano de 2017, com fundamento no art. 206, §5º, II, do Código Civil.

Alegou que a dívida executada encontra-se quitada, com base em termo de quitação assinado pelo exequente-embargado, abrangendo os fatos geradores ocorridos entre 2004 e 2020, corroborado pela emissão de notas fiscais.

Caso a tese de quitação não seja acolhida, o embargante alegou excesso na execução, sustentando que, por se tratar de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, conforme o art. 405 do Código Civil. Além disso, argumentou que o contrato prevê a correção monetária pelo índice IPCA (IBGE), mas o exequente teria utilizado indevidamente o índice INPC em seus cálculos, incluindo também juros de mora a partir do fato gerador, configurando assim excesso na execução.

Ao final, requereu a condenação do exequente-embargado ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

O escritório de advocacia embargado, em sua contestação, alegou, preliminarmente, que os embargos foram apresentados fora do prazo. No mérito, sustentou que as notas fiscais e os instrumentos de quitação apresentados pelo embargante não atendem às exigências do art. 320 do Código Civil, pois não identificam o valor, a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, o local e a data do pagamento, tampouco possuem a assinatura do credor ou de seu representante, sendo, assim, inadequados para comprovar o pagamento.

Com relação ao termo de quitação, o embargado alegou que não possui validade jurídica, já que não participou de sua confecção e foi pressionado a assiná-lo pelos prepostos da parte embargante. Além disso, mesmo que tivesse validade, o termo referir-se-ia apenas ao ano de 2019, considerando que foi assinado em 10/03/2020.

Por fim, impugnou a aplicação da cláusula 6.5 – Recuperação Final, alegando que se trata de uma cláusula genérica, e que a cláusula aplicável ao caso seria, na verdade, a cláusula 6.9, hipótese 4.

Proferida a decisão sob ID 202569779, o juízo de 1º grau assim deliberou:

"Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os embargos à execução, reconhecendo a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade dos documentos que instruem a execução embargada nº 1043815-89.2021.8.11.0041, DECLARANDO, portanto, a extinção da execução apensa, por ausência de título executivo, na forma do art. 485, inciso IV, c/c art. 803, inciso I, ambos do CPC.

Condeno o embargado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

REVOGO os benefícios da assistência judiciária gratuita eventualmente concedidos ao embargado no feito executivo anexo."

Irresignado, o escritório de advocacia embargado interpôs apelação (ID nº 202569784), alegando, em preliminar, a conexão processual entre as ações de execução e os embargos à execução.

No mérito, sustentou que a decisão recorrida baseou-se em premissa fática equivocada, configurando error in judicando, e requereu a cassação da sentença por violação ao art. 489, §1º, III, do CPC.

Alegou que a execução estava fundamentada no adiantamento de honorários e honorários iniciais (cláusula 6.7), na apresentação de recursos de apelação ou contrarrazões (cláusula 6.13, hipótese 1), na improcedência total com julgamento de mérito (cláusula 6.14, hipótese 3) e na realização de audiência como preposto (cláusula 6.15, hipótese 1). Contudo, a sentença entendeu equivocadamente que o objeto da execução se referia aos honorários previstos na cláusula 6.9, hipótese 4, relativa à "recuperação final".

No mérito, o apelante reiterou a necessidade de deferimento de isenção de custas e taxas judiciais e argumentou que a decisão foi baseada em documentos inadequados, uma vez que o termo de quitação apresentado não comprova o pagamento da dívida.

Afirmou que o termo de quitação é genérico e que o embargante/recorrido não comprovou o pagamento da dívida contratual, especialmente quanto aos honorários que, segundo ele, não foram devidamente quitados. Reforçou, ainda, que o apelado não se desincumbiu do ônus probatório.

O apelante requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que a sentença seja reformada e julgados improcedentes os embargos à execução, considerando a inexistência de comprovação da quitação dos valores executados no processo originário.

Em contrarrazões (ID nº 202569791), o recorrido arguiu ausência de dialeticidade no recurso e pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024